Tribunal: TJDFT
Processo: 0738147-53.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-09
Data de publicação: 2022-04-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. COBRANÇA DE COTAS CONDOMINIAIS. EXCESSO DE EXECUÇÃO. ARGUIÇÃO EM EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS EXCEPCIONAIS. MATÉRIA ORDEM PÚBLICA INEXISTÊNCIA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. PRECLUSÃO DA MATÉRIA. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA DO EXCESSO. COTAS AUTORIZADAS EXPRESSAMENTE EM ASSEMBLEIA. CÁLCULOS DO AGRAVADO, EXEQUENTE. CORREÇÃO.
1. Nos termos do art. 917, III, do Código de Processo Civil – CPC, os embargos à execução são o meio de defesa típico do executado nas ações executivas de títulos extrajudiciais. Por outro lado, a exceção de pré-executividade - defesa apresentada pelo devedor, sem garantia do juízo e por simples petição nos autos – só é cabível nos casos em que as matérias alegadas possam ser conhecidas de ofício pelo magistrado e não demandem dilação probatória. Entendimento da Súmula no 393 do STJ, aplicável ao caso mutatis mutandis e da jurisprudência consolidada pelo procedimento dos recursos repetitivos (REsp no 1104900 ES, Relator: Ministra DENISE ARRUDA, Data de Julgamento: 25/03/2009, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 01/04/2009)
2. Excepcionalmente, o excesso de execução pode ser conhecido por meio de exceção de pré-executividade. Contudo, é necessário que o excesso seja manifesto e não comporte dilação probatória (deve haver prova pré-constituída da alegação). Caso contrário, a questão deve ser debatida pela via típica dos embargos à execução, com fulcro no art. 917, III, do CPC, sob pena de preclusão. Precedentes.
3. A pretensão dos agravantes é o reconhecimento do excesso de execução, sem que tenha havido a juntada de prova pré-constituída nesse sentido. O fundamento dos embargos à execução na origem é a ausência de autorização da majoração das cotas condominiais, diante da ausência de lista de assinaturas dos condôminos.
4. Ainda que fosse possível admitir a exceção de pré-executividade no presente caso, os argumentos levantados pelo agravante não prosperariam. O que foi possível aferir, de plano, é a inexistência de excesso de execução. Com efeito, em adição às cotas condominiais autorizadas em assembleia, cobram-se, ainda, as taxas extras de rateio de água, referente a todo o período da execução, cujo somatório corresponde aos cálculos apresentados pelos agravados na origem.
5. Agravo de instrumento conhecido e não provido. Decisão liminar concessiva de efeito suspensivo revogada.